Tribunal: TJES
Processo: 5007048-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007048-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HELIAMAR LAURA LEONEL RAYMUNDO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO EM TAL SENTIDO – RECURSO CON
HE
CIDO E PROVIDO.

1.
Após o exame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, neste momento de rasa cognição – típica da fase processual em que proferida a decisão –, que não há documento hábil a demonstrar a necessidade da internação compulsória.

2.
Os documentos acostados aos autos de origem pelo requerente revelam a necessidade de diversas medidas, como a necessidade de realização de exames diversos, ajuste de medicamentos, dentre outros, mas não observo a recomendação de internação compulsória do paciente.

3.
E, assim sendo, não restando demonstrada a necessidade de imediata internação compulsória do paciente – porquanto, como dito, ausente laudo em tal sentido – entendo que o recurso deva ser provido, de forma a reformar a decisão recorrida que determinou a imediata internação da parte.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer
”
ajuizada por
HELIAMAR LAURA LEONEL RAYMUNDO
em face do ora recorrente e outros (Município de Serra e Luiz Carlos da Fonseca Castro Neto), deferiu a tutela de urgência, para determinar que o ora recorrente, no prazo de quinze dias, promova a internação compulsória de Luiz Carlos da Fonseca Castro Neto, sob pena de multa diária de mil reais, limitada, por ora, ao teto de trinta mil reais.

Em suas razões, aduz o agravante, em suma, que a parte autora não trouxe aos autos laudo médico circunstanciado recomendando a internação compulsória.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida.

Efeito suspensivo deferido, consoante decisão no id. 8593561.

Contrarrazões no id. 9012633 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007048-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: HELIAMAR LAURA LEONEL RAYMUNDO

RELATOR: DES
.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer
”
ajuizada por
HELIAMAR LAURA LEONEL RAYMUNDO
em face do ora recorrente e outros (Município de Serra e Luiz Carlos da Fonseca Castro Neto), deferiu a tutela de urgência, para determinar que o ora recorrente, no prazo de quinze dias, promova a internação compulsória de Luiz Carlos da Fonseca Castro Neto, sob pena de multa diária de mil reais, limitada, por ora, ao teto de trinta mil reais.

Em suas razões, aduz o agravante, em suma, que a parte autora não trouxe aos autos laudo médico circunstanciado recomendando a internação compulsória.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida.

Efeito suspensivo deferido, consoante decisão no id. 8593561.

Contrarrazões no id. 9012633 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Na decisão hostilizada, verifica-se que o MM. Juiz
a quo
deferiu a liminar pretendida pelo autor – ora agravado –, ao argumento de estarem demonstrados os requisitos imprescindíveis à sua concessão.

Após o exame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, neste momento de rasa cognição – típica da fase processual em que proferida a decisão –,
que não há documento hábil a demonstrar a necessidade da internação compulsória.

Os documentos acostados aos autos de origem pelo requerente revelam a necessidade de diversas medidas, como a necessidade de realização de exames diversos, ajuste de medicamentos, dentre outros, mas não observo a recomendação de internação compulsória do paciente.

Em casos tais, assim entendeu este Eg. Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.
A legislação federal e estadual disciplinam as hipóteses e os requisitos em que será possível a internação compulsória, dentre as quais impõe-se, necessariamente, a prescrição médica recomendando a internação, mediante a confecção de laudo circunstanciado, discriminando, o tanto quanto possível, as condições do paciente e a imprescindibilidade da medida constritiva, que se afigura excepcional, por se tratar de grave intervenção à liberdade de ir e vir da pessoa.
(TJES, Data: 02/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002615-73.2023.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Internação compulsória)

E, assim sendo, não restando demonstrada a necessidade de imediata internação compulsória do paciente – porquanto, como dito, ausente laudo em tal sentido – entendo que o recurso deva ser provido, de forma a reformar a decisão recorrida que determinou a imediata internação da parte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.